Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-95.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003769-95.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DE ARAUJO MARQUES - CPF: 208.558.691-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública, impondo ao apelante a recuperação de área ambientalmente degradada, bem como o pagamento de danos materiais e morais coletivos, em decorrência de condutas lesivas ao meio ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (
ii
) se os elementos probatórios são suficientes para justificar a condenação imposta ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a fundamentação das decisões judiciais, sendo suficiente a indicação clara dos fundamentos jurídicos que amparam a conclusão adotada.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme a teoria do risco integral, bastando
a
demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, independentemente da análise de culpa.

5. Os elementos probatórios constantes nos autos, tais como imagens de satélite e relatórios técnicos, demonstram a extensão do dano e
a omissão do recorrente em adotar medidas preventivas no imóvel de sua propriedade.

6. Não há nulidade na sentença, que analisou os fatos e provas constantes no processo, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, prescinde da análise de culpa, bastando
a
comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
.
93, IX, e 225
; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR DE ARAÚJO MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
(
MT
) que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública n. 1003769-95.2023.8.11.0006
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos formulados
na ação coletiva
, determinando:

a) a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas), sob pena de multa diária; b) o pagamento de danos ambientais materiais no valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
, a ser destinado ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente; c) o pagamento de danos morais coletivos correspondentes a
10 (
dez
)
salários mínimos, revertidos ao Fundo Municipal d
e
Meio Ambiente.

Em suas razões
recursais
,
a parte
apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
sob o fundamento de que
a decisão recorrida não indicou prova, perícia ou documento que comprove sua responsabilidade pelos danos ambientais apontados.

Requer, por conseguinte, a anulação da sentença ou o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 243014677, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 254959691, pela manutenção
da sentença recorrida, argumentando que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade do apelante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se
de recurso de apelação
cível
interposto por
GILMAR DE ARAÚJO MARQUES
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em ação civil pública ambiental.

A controvérsia central reside na alegada nulidade da sentença

por ausência de fundamentação
, sob o argumento de
que a decisão de primeiro grau não apresentou elementos probatórios concretos, o que inviabilizaria a imposição das penalidades fixadas.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
Constituição
da República
, em seu art. 93,
inciso
IX, exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não requer a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, especialmente aqueles incapazes de afastar a lógica jurídica que ampara o provimento jurisdicional.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, não
se trata de
mero requisito formal, mas expressão do compromisso do Poder Judiciário com a transparência e o respeito às garantias constitucionais.

Cumpre lembrar que o
ordenamento jurídico brasileiro confere ao meio ambiente um regime jurídico de proteção robusto, alicerçado no artigo 225 da Constituição
da República
, que estabelece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo à coletividade e ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

Importante rememorar ainda que
a
responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral
.

Sob essa
perspectiva, o dever de reparar ou indenizar o dano ambiental independe da análise de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e da relação de causalidade com a conduta, ativa ou omissiva, do agente.

Nesse sentido, o entendimento firmado por essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, e a apelante, como proprietária/posseira da área, deve responder pelos danos, conforme art. 225, § 3º, da CF/88 e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981
”.

(N.U 1006245-09.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
11
.
2024,
Publicado
no DJE 19
.
11
.
2024)
.

No caso, diferentemente das razões apresentadas pela parte recorrente,
denota-se que a sentença recorrida, como se vê,
está amparada
em sólidos elementos probatórios
apresentados pelo Ministério Público
, tais como imagens de satélite, relatórios técnicos e demais documentos que não deixam dúvidas quanto à extensão do dano ambiental e à omissão d
a parte ora recorrente
em adotar medidas preventivas no imóvel de sua propriedade.

Nesse sentido, restou registrado pelo d. Juízo
a quo
que
“
Os documentos aportados pelo Ministério Público, consubstanciados pelo Inquérito Civil (SIMP: 004813-012/2022), são suficientemente claros em demonstrar a ocorrência do dano ambiental descrito na inicial, em propriedade da parte requerida, sem autorização legal a tanto, de modo que inconteste a responsabilidade da ré
”
.

E ainda que

"os documentos carreados aos autos estão revestidos de todos os requisitos de validade, gozando de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário"
– prova esta que, registre-se, não foi produzida pelo recorrente.

Diante de tais premissas, infere-se que a
s provas apresentadas, aliadas ao contexto fático descrito na inicial, são suficientes para configurar o nexo causal entre a omissão d
a parte
recorrente e os danos ocasionados.

Ademais,
não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade d
a parte
apelante com base na inexistência de prova técnica específica de sua culpabilidade.

Isso porque a
teoria do risco integral, adotada na responsabilidade civil ambiental, prescinde de qualquer análise subjetiva quanto à conduta do agente, bastando
a
comprovação do dano e de sua relação com a atividade desempenhada.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida
foi construída com base em elementos técnicos concretos, os quais gozam de presunção de veracidade, não
afastada por prova em contrário, ônus que competia ao requerido, ora recorrente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024